Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711025-09.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES, AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA APELADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA, JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por JOSÉ PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES e AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Cobrança no 0711025-09.2019.8.07.0009, julgou procedentes em parte o pedido formulado na ação principal e na reconvenção. Os réus reconvintes atravessam petição de ID 27018948 pugnando pelo recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo para que lhes seja permitido iniciar o Cumprimento Provisório de Sentença, entregando voluntariamente o imóvel litigioso ao autor reconvindo. Rogam, ainda, seja deferida a concessão da tutela de urgência para que sejam mantidos na posse do imóvel. O autor reconvindo atravessa petição de ID 27257271 manifestando-se favorável a realização de acordo entre as partes litigantes. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 14 de julho de 2021 15:52:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador